Tribunal: TJDFT
Processo: 0720498-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO PRELIMINAR. CONTRATO DEFINITIVO. ESPECIFICAÇÃO DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES. DIVERGÊNCIA. PREVALÊNCIA. ÚLTIMO. TÍTULO EXECUTIVO. VALORES NÃO PREVISTOS. EXCLUSÃO. JUROS DE MORA. PRAZO CONTRATUAL. A sentença que expõe argumento apto a justificar a solução adotada não padece de nulidade por vício de fundamentação. Prevalecem as disposições do contrato definitivo, em detrimento do contrato preliminar, mormente quando é especificado expressamente que estava substituindo as declarações e condições anteriores. A alteração das obrigações inicialmente acordados, por negócio jurídico posterior, possui respaldo na autonomia da vontade. As partes devem cumprir os termos acordados, sobretudo no caso em que não há controvérsia sobre o inadimplemento dos valores devidos. Nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil, configura título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Os valores não previstos no título executivo devem ser excluídos da execução. Havendo previsão contratual no sentido de que o pagamento deveria ocorrer no prazo de trinta dias depois da notificação, os juros de mora devem incidir a partir do encerramento do prazo contratual.